Tribunal: TJDFT
Processo: 0732064-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. CONCURSO PÚBLICO. ENTIDADE REALIZADORA DO CONCURSO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS. AUTODECLARAÇÃO RECUSADA PELA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATO FUNDAMENTADO. OBSERVÂNCIA DA LEI E DO EDITDAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ILEGITIMIDADE.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida.
II. A sociedade de economia mista que realiza concurso público é parte legítima para a demanda que tem por objeto a invalidação da eliminação de candidato e o reconhecimento do seu direito à nomeação e posse.
III. A autodeclaração do candidato quanto à sua raça pode ser objeto de controle administrativo, contanto que se observe o devido processo legal administrativo, a teor do que prescreve o artigo 2o da Lei 12.990/2014.
IV. Em se tratando de empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pela União, o critério de heteroidentificação obedece ao que dispõe o artigo 2o da Orientação Normativa 3/2016 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
V. Não se ressente de nulidade, por ausência de fundamentação, parecer da comissão de heteroidentificação que evidencia a aferição da condição declarada pelo candidato a partir das suas características fenotípicas, tal como estabelecido no edital do concurso público.
VI. Exatamente porque deve se restringir às características fenotípicas do candidato, o parecer da comissão não pode ser senão sucinto e objetivo, sem que isso possa ser interpretado como ausência ou deficiência de motivação.
VII. Não há espaço para a sindicância judicial do parecer que considera o candidato “não cotista” na hipótese em que a avaliação é feita rigorosamente dentro dos parâmetros estabelecidos pelo edital em consonância com a legislação vigente.
VIII. Se o edital é claro no sentido de que a aferição da condição declarada pelo candidato será feita exclusivamente pelo critério fenotípico, não podem ser levadas em consideração, em juízo, quaisquer outros elementos de convencimento.
IX. O exame em si mesmo da autodeclaração do candidato, a partir da captação de suas características fenotípicas pelos membros da comissão, só pode ser questionado judicialmente sob o aspecto da legalidade, dada a contenção judicial que provém da separação dos poderes consagrada no artigo 2a da Constituição Federal.
X. A aferição das características fenotípicas do candidato pelo juiz e, o que é ainda mais relevante, à luz de elementos ou parâmetros estranhos à lei e ao edital, culmina em violação aos primados da legalidade e da isonomia, na medida em que proporciona a determinado candidato nova avaliação por meio de referenciais alheios àqueles utilizados para os demais concorrentes.
XI. Apelação conhecida e desprovida.